Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720067-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO BARROS CAVALCANTI EXECUTADO: UNIÃO FEDERAL D E S P A C H O Ao exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a Impugnação apresentada pela União Federal (ID 74400585) e os respectivos documentos (IDs 74400586 e 74400587). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator